Tribunal: STF
Processo: Rcl 82231
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão do Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis, em Rondônia, que determinou reintegração de posse de imóvel.



    O paradigma que se alega descumprido é a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828. Os reclamantes sustentam que a ordem de desocupação forçada foi emitida sem a observância das diretrizes estabelecidas, as quais exigem a instalação de comissões de conflitos fundiários, a realização de inspeções judiciais e audiências de mediação como condição necessária para a execução de despejos coletivos. Defendem que a ocupação da área é anterior a 20 de março de 2020, o que atrairia a aplicação da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    Narram os reclamantes que residem na área de forma mansa e pacífica há mais de 12 anos, dedicando-se à agricultura familiar para o próprio sustento. A execução da ordem de reintegração de posse, em fase final de cumprimento, ameaçaria a expulsão de diversas famílias, incluindo idosos e crianças, com a consequente perda de suas moradias e meios de subsistência. Argumentam que a medida é desarrazoada e desproporcional, violando a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia.



    Em caráter liminar, os reclamantes requerem a suspensão imediata dos efeitos da decisão que determinou a desocupação, a fim de evitar prejuízos irreparáveis. No mérito, pedem a procedência da reclamação para assegurar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, garantindo que as remoções coletivas de pessoas vulneráveis sigam as diretrizes estabelecidas, como a mediação prévia por comissões de conflitos fundiários. 



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 18):



    “Inicialmente, postergo a análise do pedido de gratuidade da justiça dos requeridos, bem como a manifestação de Id. 116529410. 



    Ressalta-se que, por se tratar de cumprimento de sentença, não cabe a este juízo discutir o mérito da demanda, devendo-se ater à verificação da identidade do imóvel, das partes envolvidas e da eventual existência de descumprimento da decisão judicial. 



    Conforme certificado nos autos pelo Oficial de Justiça, a ordem de reintegração de posse restou parcialmente descumprida, com apontamento de complexidade para o cumprimento do mandado. A Comissão de Conflitos Agrários, após análise do procedimento administrativo SEI nº 0000210-75.2025.8.22.8800, não identificou ocorrência de conflitos com uso de violência na região. 



    Diante disso, determino a imediata reintegração da posse à parte autora, devendo a medida ser precedida de estudo de situação a ser realizado pela Polícia Militar, acompanhada de dois Oficiais de Justiça, os quais deverão qualificar todos os ocupantes do imóvel. A parte autora deve adotar todas as providências para o efetivo cumprimento da medida, conforme plano apresentado (Id. 117696327). 



    Fica autorizado o uso de força policial, caso necessário, devendo-se agir com moderação e assegurar aos ocupantes a retirada de seus pertences. 



    O cumprimento da ordem será acompanhado pelos seguintes órgãos:



      Corpo de Bombeiros;



      SAMU;



      Conselho Tutelar;



      SEMAS. 



    Caso haja rebanho na área, autoriza-se o acompanhamento por servidor da IDARON. Ademais, autoriza-se: o arrombamento, se necessário; o cumprimento em horário especial; o desfazimento de construções e instalações existentes no local.



    Após a desocupação, os requeridos deverão manter distância mínima de 200 metros do imóvel. Em caso de descumprimento, fixa-se multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração (art. 536, CPC). 



    Disposições à CPE: 



    1. A reintegração de posse em favor da parte autora; 



    2. O acompanhamento da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Conselho Tutelar, SEMAS e IDARON (se necessário). Oficie-se. 



    3. A autorização do uso da força policial, arrombamento e desfazimento de construções; 



    4. A aplicação de multa aos requeridos em caso de reocupação; 



    5. A intimação dos requeridos, Ministério Público e Defensoria Pública Agrária. 



    6. Cumpridas as determinações, venham os autos conclusos.”



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado não teria observado o decidido no julgamento da ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” 



    Nas informações prestadas a esta Corte, o Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis, relatou que (eDoc. 23):



    “Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por José Miranda de Oliveira, devidamente qualificado nos autos originários, em face de diversos ocupantes que teriam invadido a área rural objeto da lide, situada na Linha C-85, Lote 01, Gleba Buritis, Zona Rural de Nova Mamoré/RO, região compreendida no Projeto de Assentamento Jacinópolis. 



    Na exordial, o autor alegou ser legítimo possuidor do imóvel rural desde o ano de 2002, tendo celebrado contrato particular de compra e venda, passando a exercer a posse mansa, pacífica e contínua, realizando benfeitorias e residindo no local com sua família. 



    Em meados de 2013, segundo relatado, houve invasão do imóvel por grupo de pessoas não identificadas, com destruição de cercas, edificações e ameaças à integridade física do autor e seus familiares. A situação foi registrada em ocorrência policial e retratada por testemunhos e fotografias acostadas aos autos.



    Diante dos elementos colhidos, este Juízo entendeu presentes os requisitos da tutela possessória e deferiu a reintegração de posse em sede liminar, nos termos do art. 561 do CPC, determinando o cumprimento por meio de mandado judicial com reforço policial. 



    A decisão foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, reconhecendo-se o esbulho possessório e o direito do autor à proteção possessória. Contra a sentença, foram interpostos recursos às instâncias superiores, com regular tramitação. 



    Sustenta a parte reclamante, em síntese, que este Juízo teria usurpado a competência da Justiça Federal, uma vez que a área objeto da demanda estaria sob administração do INCRA, integrando assentamento federal, o que exigiria a atuação da União na condição de parte. 



    Ocorre que tal alegação não procede, pelos seguintes fundamentos: 



    a) A causa de pedir é possessória, e não dominial. O pedido formulado na ação de origem não versa sobre domínio, regularização fundiária, anulação de título público ou questão registral, mas sim sobre esbulho possessório cometido por terceiros, sendo irrelevante para a definição da competência o fato de o imóvel integrar ou não projeto de assentamento. b) A ausência de interesse jurídico direto da União/INCRA. Não há, nos autos, qualquer prova de que o INCRA tenha título registrado sobre a área em disputa ou esteja em litígio possessório com o autor. A União não é parte no processo, tampouco possui posse sobre o imóvel, inexistindo interesse jurídico que justifique a remessa à Justiça Federal. c) Competência da Justiça Estadual para ações possessórias entre particulares. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Justiça Estadual é competente para julgar ação possessória entre particulares, ainda que o imóvel esteja situado em área federal ou sob regularização fundiária, desde que não haja ente federal no polo da demanda. 



    Com o trânsito em julgado da sentença e após requerimento do autor, teve início a fase de cumprimento de sentença, voltada à efetiva restituição da posse do imóvel ao demandante. 



    Inicialmente, foram expedidos mandados de reintegração coercitiva e requisição de força policial para garantir a eficácia da decisão. O mandado de reintegração, contudo, não pôde ser plenamente cumprido em razão de: Resistência dos ocupantes; Necessidade de apoio logístico por parte da Secretaria de Segurança do Estado; Alegações de que parte dos ocupantes se autodeclaravam assentados ou integrantes de movimento social.



    Diante das dificuldades, foram realizadas diversas diligências e reuniões com as forças de segurança pública, Ministério Público, Defensoria Pública e representantes do INCRA, a fim de compatibilizar o cumprimento da decisão judicial com os protocolos de segurança e direitos fundamentais dos ocupantes. 



    Importante destacar que o juízo local jamais se recusou a cumprir a ordem judicial. Ao contrário, todas as providências administrativas e jurisdicionais foram adotadas com prudência e dentro das balizas legais, evitando-se qualquer tipo de violência ou constrangimento excessivo. 



    Houve ainda insurgência por parte de associações locais e de movimentos sociais que ingressaram com petições, inclusive em Brasília, suscitando a competência da Justiça Federal. Esse questionamento, todavia, não impediu o prosseguimento do feito, pois a decisão transitada em julgado manteve-se válida e eficaz. 



    Não obstante, este juízo instou o autor a fornecer os dados atualizados dos ocupantes para individualização dos réus na fase de cumprimento de sentença, tendo sido expedidos mandados de intimação para desocupação voluntária, conforme certidões constantes nos autos. 



    Atualmente, aguarda-se nova deliberação da Secretaria de Segurança do Estado acerca do apoio operacional para efetivação do mandado de reintegração com o reforço necessário, sendo tal providência condicionada a planejamento operacional de competência do Executivo. 



    A pretensão deduzida na Reclamação Constitucional parte de premissa equivocada de que este juízo teria usurpado a competência da Justiça Federal, ou mesmo desrespeitado decisão com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Conforme reiteradamente decidido por essa Suprema Corte, ações possessórias entre particulares, ainda que versando sobre área objeto de programa de reforma agrária ou inserida em gleba sob responsabilidade do INCRA, não atraem, por si sós, a competência da Justiça Federal, quando ausente ente federal no polo da lide. 



    No caso concreto, não há parte federal no polo passivo, tampouco houve intervenção do INCRA ou da União como assistente, o que afasta por completo a competência da Justiça Federal. 



    A presente Reclamação, assim, não se volta contra desrespeito a autoridade de julgado do STF, mas apenas contra a atuação legítima do Juízo Estadual, em sede de ação possessória, dentro de sua competência constitucional e legal.



    O cumprimento da sentença está em curso, e todas as providências compatíveis com a legalidade, proporcionalidade e prudência judicial foram adotadas, inclusive com expedição de novos mandados, comunicação com autoridades administrativas e observância aos protocolos de desocupação. 



    Este Juízo sempre agiu dentro dos limites de sua jurisdição e com estrita observância às garantias fundamentais, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sendo descabida a Reclamação como instrumento de revisão de atos regularmente praticados. 



    Era o que tinha a informar.”



    Deferi a medida cautelar nos seguintes termos (eDoc. 25):



    “Em sede de cognição sumária, identifico plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) e risco de dano grave e irreparável (periculum in mora) a justificar o deferimento da tutela liminar para sustar, temporariamente, a reintegração de posse.



    Mostra-se imprescindível a oitiva do INCRA para aferir eventual descumprimento da ADPF 828. Isso porque, se houver interesse jurídico direto do INCRA/União sobre a área (dominialidade, regularização fundiária em curso ou posse pública), a competência seria da Justiça Federal (CF, art. 109, I), o que demanda a coordenação com os órgãos federais responsáveis pela política agrária. Daí a necessidade de que o INCRA preste informações completas acerca da área, objeto de análise no Processo n.º 54000.059879/2019-43.



    Em acréscimo, as informações do juízo reclamado mencionam “regular tramitação” de recursos. Ocorre que, sem prova do trânsito em julgado do título judicial, a execução deve ser considerada provisória (CPC, arts. 520 e 536) e, por isso, calibrada com maior cautela, vedando-se a adoção de medidas de alta onerosidade social — como demolições, desfazimento de construções, despejo de famílias etc. Somente após a confirmação do trânsito é admissível intensificar os meios executivos; até lá, é necessário verificar se já houve o trânsito em julgado e a existência de eventuais recursos pendentes e seus efeitos.



    O perigo de dano é evidente, pois o cumprimento da reintegração — com possibilidade de desfazimento de moradias e benfeitorias e afastamento de famílias do local — pode acarretar prejuízos de difícil ou impossível reparação, sobretudo diante da alegada presença de idosos, crianças e agricultores familiares.



    A suspensão temporária da ordem de reintegração não impede a continuidade das providências preparatórias previstas na ADPF 828 (inspeções, mediação, levantamento social e plano de atendimento), nem obsta que o INCRA conclua eventuais medidas de regularização. Busca, tão somente, preservar o status quo até o completo esclarecimento dos pontos essenciais ao adequado enquadramento jurídico do caso.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 989, II, do CPC e no art. 21, V, do RISTF, DEFIRO A LIMINAR para:



    (i) SUSPENDER a reintegração de posse e quaisquer atos executórios correlatos (inclusive demolições, desfazimento de construções, arrombamentos, apreensão ou destruição de bens, imposição de afastamento perimetral e aplicação de multa por reingresso), até ulterior deliberação deste Relator;



    (ii) OFICIAR ao Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis/RO para que, no prazo de 10 dias, informe se houve trânsito em julgado da sentença que reconheceu o esbulho possessório e esclarecendo a existência de eventuais recursos pendentes ou efeitos suspensivos;



    (iii) OFICIE-SE ao INCRA para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações completas e documentadas sobre: (a) a dominialidade da área e eventual interesse jurídico da União/INCRA; (b) o estágio atual do Processo de Regularização n.º 54000.059879/2019-43, com histórico dos atos já praticados e pendências.”



    A medida cautelar foi referendada à unanimidade pela Primeira Turma do STF (eDoc. 36).



    Nas informações prestadas pelo INCRA, consta que (eDoc. 41):



    “(c) interesse jurídico da União/INCRA



    Importante registrar que há interesse do Incra no caso dos autos.



    Em agosto de 2025, para atender à requisição do Ministério Público Federal no processo administrativo n.º 54000.098436/2019-78, foram realizadas diligências em campo e produzido o Relatório Ocupacional, Produtivo e Ambiental da Gleba Vertente (cópia anexa). Em que pese o relatório não ter analisado exatamente a situação dos autos, mas sim a de toda Gleba Vertente, as informações produzidas pelos técnicos demonstraram haver interesse social na área.



    Como se observa dos documentos anexos, há informações novas que revelam a necessidade de atuação do Incra na lide possessória. Vejam-se alguns dados úteis à análise da controvérsia apresentados no Relatório Ocupacional:



    - A Gleba Vertente foi arrecadada e incorporada ao patrimônio da União Portaria/INCRA/P/N" 815 de 01 de dezembro de 2004;



    A Gleba se encontra ocupada em sua totalidade, de forma espontânea, vez que o INCRA não realizou trabalhos de regularização fundiária na mencionada Gleba;



    O Incra constatou 259 unidades familiares na área total da gleba, conforme demonstra croqui de situação ocupacional em anexo. Dessas ocupações, conseguiu-se identificar 152 famílias. As demais 107 famílias não foram identificadas em razão da falta de documento de identificação do ocupante no momento da vistoria, ausência do responsável familiar da ocupação, ausência do conjunto familiar como um todo, etc. Contudo, foi possível confirmar a existência de moradias e/ou exploração.



    Um dado importante é que as ocupações existentes na Gleba Vertente são predominantemente enquadradas como pequena propriedade rural. O relatório é conclusivo ao aduzir que a maioria das famílias (em torno de 80%), enquadram-se no regime de agricultura familiar, apresentando características como: a mão de obra exercida pelos membros da família, as unidades familiares distribuídas em ocupações de menor extensão (pequenas propriedades), diversidade produtiva e exploração do imóvel como fonte principal de renda. 



    Essas informações evidenciam a necessidade de suspensão de qualquer medida tendente a dar andamento ao cumprimento de sentença na ação possessória. Antes de qualquer andamento em processo de regularização fundiária, o Incra tem o dever de analisar a viabilidade da declaração de interesse social para fins de criação de projeto de assentamento na Gleba Vertente, em cumprimento ao disposto no artigo 13 da Lei 8.629/93 e tal como previsto na Instrução Normativa N° 132, de 27 de Julho de 2023. Inclusive esta atuação decorre do ordenamento jurídico brasileiro que determina que "as terras rurais de domínio da União, dos Estados e dos Municípios ficam destinadas, preferencialmente, à execução de planos de reforma agrária" (art. 13 da Lei n.° 8.629/09).”



    O que qualifica a competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF) é a existência de interesse jurídico direto e específico, capaz de ser afetado pela decisão a ser proferida. 



    No caso, o INCRA já instaurou e desenvolve procedimento de análise de interesse social da Gleba Vertente para fins de eventual criação de projeto de assentamento, de modo que qualquer definição judicial sobre a posse e a destinação dessa área incidirá de forma imediata sobre a política agrária federal em curso.



    As informações prestadas pelo INCRA evidenciam a existência de interesse jurídico direto da União/autarquia sobre a área objeto da lide, na medida em que se trata de gleba rural de domínio federal (Gleba Vertente), com forte presença de agricultores familiares e submetida a procedimento administrativo de análise de interesse social para fins de eventual criação de projeto de assentamento. 



    Não se está diante de mera disputa possessória entre particulares em bem público formalmente registrado em nome da União, mas de conflito que incide diretamente sobre a definição da destinação agrária da gleba, inserida na esfera de atuação do INCRA e vinculada à política pública de reforma agrária. 



    Tal quadro qualifica o interesse da União/INCRA como jurídico – e não meramente econômico ou político –, de sorte que a solução judicial da controvérsia possessória impactará de maneira imediata a implementação de políticas agrárias federais na região.



    À luz desse contexto, a necessidade de coordenação com os órgãos federais responsáveis pela política agrária constitui exigência que se harmoniza com os parâmetros fixados na ADPF 828, a qual condiciona a realização de despejos e remoções coletivas à observância de diretrizes reforçadas de diálogo institucional, proteção de populações vulneráveis e consideração de políticas públicas incidentes sobre o território em disputa. 



    A persecução isolada da tutela possessória na Justiça Estadual, sem a centralização do debate na Justiça Federal, criaria risco concreto de colisão entre decisões judiciais e a destinação social da Gleba Vertente delineada pelo INCRA, esvaziando, na prática, a preferência legal pela utilização de terras públicas em planos de reforma agrária. 



    Daí a conclusão de que, reconhecido o interesse jurídico direto da União/INCRA e a incidência dos parâmetros da ADPF 828, impõe-se o deslocamento da causa à Justiça Federal, foro no qual atuam os órgãos federais dotados de competência adequada para conduzir, de forma coordenada, a política agrária e a gestão de conflitos fundiários em terras da União, em conformidade com o art. 109, I, da Constituição.



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da presente reclamação, para:



    i) reconhecer o descumprimento dos parâmetros fixados por esta Corte na ADPF 828/DF pela decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis/RO, cassando-a na parte em que determinou a imediata reintegração de posse com ordens de desocupação forçada e medidas executórias de alta onerosidade social;



    ii) afirmar a existência de interesse jurídico direto da União/INCRA na controvérsia possessória relativa à Gleba Vertente, em razão da dominialidade federal da área, da presença de centenas de unidades familiares em regime de agricultura familiar e da instauração de procedimento administrativo de análise de interesse social para fins de eventual criação de projeto de assentamento;



    iii) declarar a incompetência da Justiça Estadual de Rondônia para processar e julgar a ação de reintegração de posse de origem, determinando a remessa imediata dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária de Rondônia), para distribuição ao juízo federal competente, a fim de que ali prossiga o feito, com a possibilidade de plena intervenção processual da União e do INCRA;



    iv) oficiar ao Juízo da 2ª Vara Genérica de Buritis/RO, para ciência desta decisão e adoção imediata das providências necessárias à remessa integral dos autos à Justiça Federal, bem como à suspensão de quaisquer atos executórios relativos à reintegração de posse;



    Determino a retificação da autuação, para que passe a constar, no polo ativo da presente reclamação, como reclamantes, ADELSON DE ALMEIDA, IZIQUIAS NUNES CARREIRO E OUTROS, de modo a sanar o erro material constante no cadastro das partes. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente